Tribunal: STF
Processo: HC 236387
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além da perda de cargo público, e inabilitação para exercício de cargo ou função pública por 5 anos, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, constrangimento ilegal diante de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Requer-se, ao final:



    “a) De início que este Egrégio Supremo Tribunal Federal receba o presente writ, e, conceda a medida liminar, ainda que de ofício, tendo em vista flagrante ilegalidade já apontada no caso, bem como, a teratologia decorrente dos sucessivos Habeas Corpus impetrados anteriormente, mas que, porém, não foram, sequer, conhecidos; no sentido de suspender o cumprimento da sentença já iniciada no juízo da 26ª Vara Federal do Estado de Pernambuco, concedendo ao paciente um salvo-conduto nos exatos termos do art. 660 §4º do CPP, uma vez que está caracterizado a possibilidade de constrangimento ilegal, a ilegalidade do ato, bem como o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme já exposto anteriormente, oficiando, se possível, tanto a vara citada, quanto o próprio Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região;



    b) Que seja oficiado, se possível, tanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto o Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que prestem as informações que julgarem pertinentes ao esclarecimento da causa;



    c) Por fim, que seja concedida, após a prestação de informações por parte do douto juízo da 4ª Turma do E.TRF-5, eventualmente, do E.STJ, a ordem de Habeas Corpus, nos termos do art. 5º LXVIII da Constituição Federal e dos arts. 647 e 648, I e VI do Código de Processo Penal, no sentido de anular a intimação acerca do resultado do julgamento do recurso de embargos de declaratórios que foi realizada na pessoa de um membro da DPU, bem como, a certidão de trânsito em julgado, devolvendo ao paciente o prazo recursal, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, para que o paciente possa a partir de então agir da forma que achar melhor para si conforme o direito posto, exercendo assim o seu direito de defesa em sua plenitude, uma vez que o mesmo encontra-se já sofrendo um constrangimento ilegal, que seria o cumprimento de uma sentença penal condenatória, onde não houve no processo que a originou a devida atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A decisão impugnada foi proferida por Desembargador relator. Não há manifestação colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de decisão de última instância (art. 105, I, c, da Constituição Federal).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente